Tribunal: TJPA
Processo: 0106168-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106168-73.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE PAULA LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA À LUZ DO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo do autor, afastando a ilegitimidade passiva da instituição financeira e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito, em demanda que discute eventual má gestão de contas vinculadas ao PASEP. O agravante sustentou violação ao contraditório e reafirmou sua ilegitimidade passiva. A parte agravada, em contrarrazões, defendeu a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ e requereu a negativa de provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem falhas na gestão de contas do PASEP; (ii) verificar se houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela prolação de decisão monocrática com base em precedente obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais falhas na prestação do serviço referente às contas vinculadas ao PASEP, conforme definido no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

4.

A decisão monocrática que aplica precedente qualificado do STJ (art. 927, III, do CPC) não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando oportunizado o manejo de agravo interno.

5.

A decisão agravada limitou-se a reconhecer a legitimidade passiva do banco, sem adentrar o mérito da causa, assegurando o contraditório substancial em primeiro grau.

6.

A litigância de má-fé não se configura, pois não restou demonstrado uso abusivo ou protelatório dos meios recursais por parte do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2.

A decisão monocrática fundamentada em precedente obrigatório não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa.

3.

A existência de precedente qualificado autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática desta relatoria que, levando em consideração o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, deu provimento ao apelo do autor, no sentido de reformar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva do banco
e
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito, a fim de aferir eventual má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

O agravante alegou, em síntese, que a decisão monocrática afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir manifestação prévia da parte agravada sobre a matéria; reafirmou a sua ilegitimidade passiva, visto tratar-se de mero agente operador do PASEP. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão agravada, restabelecendo-se a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva.

A parte agravada, em contrarrazões, aduziu que a tese recursal contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150; arguiu litigância de má-fé pelo agravante. Requereu que seja negado provimento ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à insurgência da parte agravante, Banco do Brasil S.A., contra a decisão monocrática que, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do banco em demandas que versam sobre má gestão dos recursos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, reformando a sentença de extinção e determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular instrução e julgamento do mérito.

Sustenta a instituição financeira, em resumo, que atua como mera operadora do programa, não detendo, portanto, legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Aduz, ainda, que a decisão monocrática teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida sem prévia oitiva da parte adversa.

Sem razão, contudo.

É certo que a controvérsia atinente à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder em juízo por eventuais prejuízos decorrentes da má gestão das contas vinculadas ao PASEP foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses jurídicas:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
(Destaquei).

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Portanto, é inquestionável que o fundamento utilizado na decisão agravada encontra amparo direto em precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do CPC, e a sua observância não configura, de forma alguma, violação ao contraditório ou à ampla defesa, sobretudo porque o recurso foi oportunamente admitido e possibilitou ampla manifestação da parte ora agravante em sede de agravo interno.

Cumpre destacar que a decisão monocrática se limitou a reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, sem adentrar o mérito da demanda, exatamente para viabilizar o regular processamento do feito em primeiro grau, com ampla dilação probatória e plena instrução, garantindo-se, assim, o contraditório substancial.

Destarte, a existência de precedentes vinculantes acerca da controvérsia autoriza o julgamento monocrático, nos termos do quanto previsto no art. 932 do CPC.

Apesar de fracassada a alegação de ilegitimidade passiva, o ordenamento jurídico assegura ao agravante a possibilidade de submeter sua insurgência a este Colegiado por meio do presente instrumento recursal.

A multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC, é devida quando houver insistência injustificável da parte na utilização e na reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, comportamentos que não se mostram configurados até o momento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2026